Tribunal: STF
Processo: RHC 272795
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Exercício arbitrário das próprias razões. Porte irregular de arma de fogo. Nulidades. Pleito de absolvição. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Ralf Hersing Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.056.922/SP (evento 57).

O recorrente foi condenado definitivamente às penas de 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, e 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 345 do Código Penal e nos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (evento 15).

No presente recurso ordinário, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas por meio de interrogatório informal sem advertência acerca do direito ao silêncio, bem como das decorrentes de busca veicular e de ingresso domiciliar. Alega a exasperação indevida da pena-base dos crimes de porte ilegal e posse ilegal de arma de fogo. Defende o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de porte ilegal e posse ilegal de arma de fogo e a fixação do regime inicial aberto. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena nos autos da Ação Penal nº 1500894-37.2020.8.26.0571, “expedindo-se incontinenti o competente Salvo-Conduto ou Alvará de Soltura em favor do paciente”. No mérito, requer seja declarada a nulidade de todo o acervo probatório, com a consequente absolvição do recorrente, ou o redimensionamento da pena (evento 62).

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 57):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 
2. Na decisão recorrida, indeferiu-se liminarmente a ação mandamental por impugnar acórdão de apelação transitado em julgado, uma vez que o habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal, mas a defesa, no regimental, não refutou esse argumento. 
3. Agravo regimental não conhecido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Anoto que o  Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ lá impetrado, ao seguinte fundamento (evento 57):

“O recurso não comporta conhecimento. 
Na decisão recorrida, indeferiu-se liminarmente a ação mandamental por impugnar acórdão de apelação transitado em julgado, uma vez que o habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal. 
Verifico que a defesa, neste agravo regimental, não refutou o fundamento acima referido, o que atrai a incidência do art. 932, III, do CPC e a aplicação da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.”

Presente o contexto, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente